Tribunal: TJSP
Processo: 1014058-30.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. Loteamento. Cobrança de contribuições para obras e serviços de manutenção nas áreas comuns. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Prescrição quinquenal reconhecida, de ofício, para as parcelas vencidas no período de 10/05/2015 a 13/05/2020. Aplicação da regra do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Processo extinto com fundamento no artigo 487, inciso II,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. Loteamento. Cobrança de contribuições para obras e serviços de manutenção nas áreas comuns. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Prescrição quinquenal reconhecida, de ofício, para as parcelas vencidas no período de 10/05/2015 a 13/05/2020. Aplicação da regra do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Processo extinto com fundamento no artigo 487, inciso II, do novo CPC, no tocante a tais parcelas. Período remanescente. Pronunciamento do Col. STJ, no sentido de que as taxas associativas não alcançam os moradores não associados ou que com elas não anuíram (Resp. no 1.439.163/SP). Tema objeto de repercussão geral junto ao STF (Tema 492). Fixação de tese que estabeleceu a indispensabilidade da anuência do adquirente do lote à adesão à associação de moradores/condomínio de fato. Imóvel adquirido anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.465/17. Ausência de comprovação da expressa anuência dos réus à associação. Cobrança ilegítima. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.